Tribunal: TJSP
Processo: 1018752-68.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção de ICMS – Requisitos estabelecidos pelo RICMS/SP, a partir da inteligência do art. 4o c.c. art. 8o - Produtos "in natura" que, pelos processos de conservação a que foram submetidos não perderam essa qualidade – Isenção do ICMS que aproveita aos produtos importados de países signatários do GATT – Súmula no 575 do STF – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção de ICMS – Requisitos estabelecidos pelo RICMS/SP, a partir da inteligência do art. 4o c.c. art. 8o - Produtos "in natura" que, pelos processos de conservação a que foram submetidos não perderam essa qualidade – Isenção do ICMS que aproveita aos produtos importados de países signatários do GATT – Súmula no 575 do STF – Sentença mantida – Recursos não providos.